Tribunal: TCU
Processo: 009.512/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1249/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea e , e 183, inciso IV, do Regimento Interno/TCU, em prorrogar o prazo, por mais 30 (trinta) dias, a contar da publicação desta deliberação em Diário eletrônico, para que o Tribunal Regional Federal da 6a Região cumpra as determinações constantes do subitem 9.3 do Acórdão 6873/2022-TCU-Segunda Câmara , de acordo com o parecer emitido nos autos: 1. Processo TC- Processo 009.512/2022-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Edson Pereira Ramos (XXX.613.516-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 6a Região. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.